Tribunal: STJ
Processo: 0106939-39.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082755 - MS(2026/0106939-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AUREO VALDEZ (PRESO)
ADVOGADA
: ISABELA DE PAULA NANTES - MS024613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA

DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo crime do artigo
habeas corpus
217-A,
artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão,
c/c
em regime inicial fechado, com fixação de indenização por danos morais.
2.
Sentença condenatória mantida, em essência, pelo
Fatos e antecedentes processuais.
Tribunal de Justiça, que apenas reduziu a fração da continuidade delitiva para
e
1/6
minorou o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Após o trânsito em
julgado, revisão criminal ajuizada na Corte de origem não conhecida. Na sequência,
impetração de
perante o Tribunal Superior, alegando flagrante ilegalidade
habeas corpus
do acórdão, por insuficiência probatória para a condenação e para a fixação dos danos
morais, indevida incidência da continuidade delitiva e inadequação do regime inicial
fechado.
3.
O
não foi conhecido por ser
Decisão agravada e pretensão recursal.
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e por veicular matérias não apreciadas pelo Tribunal de
origem. No agravo regimental, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática
para que o
seja conhecido e a ordem concedida para: (i) absolver o
habeas corpus
paciente por insuficiência probatória; (ii) afastar a continuidade delitiva prevista no
artigo 71 do Código Penal; (iii) declarar a nulidade ou afastar o valor fixado a título de
danos morais; e (iv) revisar o regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56531961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fc10583e-b256-4cd9-aa95-6a9ca25c8710

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
substitutivo de recurso próprio e a apreciação, por Tribunal Superior, de matérias
corpus
não examinadas pela Corte de origem, a pretexto de existência de flagrante ilegalidade
apta a autorizar a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que não cabe habeas
substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
corpus
conhecimento da impetração, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício
em caso de flagrante ilegalidade.
6. A apreciação, em
impetrado perante Tribunal Superior, de matéria não
habeas corpus
examinada pelo Tribunal de origem configuraria indevida supressão de instância e
violação das regras de competência, razão pela qual não se admite o exame direto das
teses relativas à absolvição por insuficiência probatória, afastamento da continuidade
delitiva, nulidade ou redução dos danos morais e alteração do regime prisional.
7. Inexistindo flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a atuação de
ofício, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal, mantém-se a
decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
8. Diante da ausência de pressupostos para o conhecimento da impetração e da
inexistência de constrangimento ilegal evidente, o agravo regimental não comporta
provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que não
conheceu do
por ser substitutivo de recurso próprio e por veicular matéria
habeas corpus
não apreciada pelo Tribunal de origem.
Tese de julgamento:
1. Os Tribunais Superiores não conhecem de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, admitindo apenas a concessão da ordem de ofício em hipóteses de flagrante
ilegalidade.
2. É vedada a apreciação, em
, de matérias não examinadas pelo Tribunal
habeas corpus
de origem, sob pena de supressão de instância e violação das regras de competência.
3. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão de
de ofício,
habeas corpus
nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A e 71; Código de Processo
Penal,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
3a Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
902.562/SP,
20.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56531961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fc10583e-b256-4cd9-aa95-6a9ca25c8710

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fc10583e-b256-4cd9-aa95-6a9ca25c8710

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082755 - MS(2026/0106939-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AUREO VALDEZ (PRESO)
ADVOGADA
: ISABELA DE PAULA NANTES - MS024613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA

DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo crime do artigo
habeas corpus
217-A,
artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão,
c/c
em regime inicial fechado, com fixação de indenização por danos morais.
2.
Sentença condenatória mantida, em essência, pelo
Fatos e antecedentes processuais.
Tribunal de Justiça, que apenas reduziu a fração da continuidade delitiva para
e
1/6
minorou o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Após o trânsito em
julgado, revisão criminal ajuizada na Corte de origem não conhecida. Na sequência,
impetração de
perante o Tribunal Superior, alegando flagrante ilegalidade
habeas corpus
do acórdão, por insuficiência probatória para a condenação e para a fixação dos danos
morais, indevida incidência da continuidade delitiva e inadequação do regime inicial
fechado.
Documento eletrônico VDA56119273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: e4a45ee5-396a-44c4-bfbe-ed7c8a6eb3ca

3.
O
não foi conhecido por ser
Decisão agravada e pretensão recursal.
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e por veicular matérias não apreciadas pelo Tribunal de
origem. No agravo regimental, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática
para que o
seja conhecido e a ordem concedida para: (i) absolver o
habeas corpus
paciente por insuficiência probatória; (ii) afastar a continuidade delitiva prevista no
artigo 71 do Código Penal; (iii) declarar a nulidade ou afastar o valor fixado a título de
danos morais; e (iv) revisar o regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
substitutivo de recurso próprio e a apreciação, por Tribunal Superior, de matérias
corpus
não examinadas pela Corte de origem, a pretexto de existência de flagrante ilegalidade
apta a autorizar a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que não cabe habeas
substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
corpus
conhecimento da impetração, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício
em caso de flagrante ilegalidade.
6. A apreciação, em
impetrado perante Tribunal Superior, de matéria não
habeas corpus
examinada pelo Tribunal de origem configuraria indevida supressão de instância e
violação das regras de competência, razão pela qual não se admite o exame direto das
teses relativas à absolvição por insuficiência probatória, afastamento da continuidade
delitiva, nulidade ou redução dos danos morais e alteração do regime prisional.
7. Inexistindo flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a atuação de
ofício, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal, mantém-se a
decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
8. Diante da ausência de pressupostos para o conhecimento da impetração e da
inexistência de constrangimento ilegal evidente, o agravo regimental não comporta
provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a decisão que não
conheceu do
por ser substitutivo de recurso próprio e por veicular matéria
habeas corpus
não apreciada pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA56119273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: e4a45ee5-396a-44c4-bfbe-ed7c8a6eb3ca

Tese de julgamento:
1. Os Tribunais Superiores não conhecem de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, admitindo apenas a concessão da ordem de ofício em hipóteses de flagrante
ilegalidade.
2. É vedada a apreciação, em
, de matérias não examinadas pelo Tribunal
habeas corpus
de origem, sob pena de supressão de instância e violação das regras de competência.
3. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão de
de ofício,
habeas corpus
nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A e 71; Código de Processo
Penal,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
3a Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
902.562/SP,
20.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 72-76) interposto por AUREO
VALDEZ contra a decisão monocrática (fls. 63-67) que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, pelo Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o
Adolescente da Comarca de Campo Grande, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por infração ao artigo 217-A, c/c
ambos do Código Penal (fls. 21-35).
art. 71,
A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que
deu parcial provimento ao recurso para reduzir a fração da continuidade delitiva ao
mínimo de
e minorar o valor da indenização por danos morais para R$
1/6
5.000,00, mantendo, no mais, a condenação (fls. 36-42).
Operado o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal perante a
Corte de origem, que não foi conhecida (fls. 36-42).
Sobreveio a impetração do presente
, em que o impetrante alega
habeas corpus
que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente na ausência de
fundamentação idônea a ensejar: (i) a condenação do paciente, inclusive no tocante aos
danos morais, por insuficiência probatória; (ii) a incidência da continuidade delitiva; e
(iii) a fixação do regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA56119273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: e4a45ee5-396a-44c4-bfbe-ed7c8a6eb3ca

O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
No regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo
que o
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Argumenta que a ordem deve ser concedida para: (i) absolver o paciente por
insuficiência probatória; (ii) afastar a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do
Código Penal; (iii) declarar a nulidade ou afastar o valor fixado a título de danos morais;
e (iv) revisar o regime inicial de cumprimento da pena.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Diante disso, o presente
não foi conhecido por ser substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio. Ainda, como assinalado na decisão agravada, o
não foi
habeas corpus
conhecido em razão de a matéria veiculada na presente impetração não ter sido
enfrentada pelo acórdão impugnado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise
de matéria veiculada em
impetrado perante esta Corte Superior pressupõe
habeas corpus
a prévia análise pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão da instância e violação
de regras de competência. A esse respeito:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
INAPLICABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.
DETRAÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O tema relativo à alteração do regime prisional pela
detração penal, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 387,
Documento eletrônico VDA56119273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: e4a45ee5-396a-44c4-bfbe-ed7c8a6eb3ca

Penal, não foi debatido na Corte de origem, o que impede sua análise
diretamente por este Tribunal Superior.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
902.562/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.
Na espécie, a matéria impugnada não foi analisada pela Corte local,
impossibilitando, portanto, a análise da matéria por este Órgão Superior.
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do
Código de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA56119273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: e4a45ee5-396a-44c4-bfbe-ed7c8a6eb3ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.082.755 / MS
Número Registro: 2026/0106939-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020401020218120001 14212615520258120000 20401020218120001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ISABELA DE PAULA NANTES
ADVOGADA
: ISABELA DE PAULA NANTES - MS024613
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: AUREO VALDEZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AUREO VALDEZ (PRESO)
ADVOGADA
: ISABELA DE PAULA NANTES - MS024613
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56493121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 9ac9fe44-8179-4da9-9703-de74ef8e44fb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: 9ac9fe44-8179-4da9-9703-de74ef8e44fb